Tribunal: TJMT
Processo: 1004280-02.2021.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004280-02.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIL CARLOS FERREIRA GOMES - CPF: 099.106.291-43 (APELANTE), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), JOAO DIAS DE SOUSA JUNIOR - CPF: 912.766.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UILSA PEREIRA LIMA BOGO - CPF: 015.005.991-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM DAMIAO TAVARES - CPF: 005.422.671-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY VANDERLEY NOLETO - CPF: 035.727.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS LIMA FRANCO - CPF: 710.868.721-69 (VÍTIMA), GESSICA CARDOSO GOMES MAGALHAES - CPF: 027.653.461-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LAZARO JESUS ROSA - CPF: 075.244.361-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO DE AGENTES - FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA PARA ADOLESCENTE - CORRUPÇÃO DE MENOR - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– ALEGADO O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA SEXUAL - IMPERTINÊNCIA – FIRMES PALAVRAS DA ADOLESCENTE NARRANDO A EMBRIAGUEZ APÓS EXCESSIVO CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS FORNECIDAS PELO APELANTE E POR COMPARSA INIMPUTÁVEL – VÍTIMA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA NO MOMENTO DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) CORRUPÇÃO DE MENOR
-
ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL - SÚMULA 500, STJ –

3) REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES
- IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS JÁ FIXADAS NO PATAMAR MÍNIMO – SÚMULA 231, STJ –
4) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC.I, ART. 226, CP
– DESCABIMENTO – COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME SEXUAL EM CONCURSO DE PESSOAS –
5) DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA PENA DE MULTA PREVISTA NO ART. 243, ECA -
DESPROPORCIONALIDADE – ENUNCIADO 33, TCRR/TJMT –
6)
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – PENAS SOMADAS QUE SUPERAM 8 ANOS DE RECLUSÃO – OBSERVÂNCIA AO ART.33,§2o “A” E ART. 44, CP – SENTENÇA INALTERADA –
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –

Tratando-se de crime praticado na clandestinidade, como o estupro de vulnerável, as palavras da vítima assumem especial relevância, ainda mais quando coerentes e amparadas em outros elementos colhidos, tudo formando sólido conjunto probatório a permitir a condenação. É irrelevante o alegado consentimento da vítima de 16 anos de idade à época dos fatos, quando a conduta do agente se subsume à parte final do §1o do art. 217-A do CP, sendo a vulnerabilidade da adolescente depreendida da sua impossibilidade de oferecer resistência ao ato sexual, enquanto inconsciente por força de embriaguez, após excessivo consumo de bebidas alcoólicas, fornecidas a ela pelo apelante e por um comparsa também adolescente.

2 – O delito previsto no art. 244-B do ECA tem natureza formal, sendo dispensada a comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando a demonstração de que o imputável praticou o crime na companhia de adolescente (Súmula 500 do STJ).

3 –
Impossível a redução da pena-base se já fixada no mínimo legal previsto (Súmula 231, STJ).

4 – Deve ser mantida intacta a causa de aumento previsto no art. 226, I, CP se, comprovado
quantum satis
que o crime sexual foi praticado mediante concurso de agentes.

5 –

A quantidade de pena cominada - superior a 8 anos de reclusão - impede o abrandamento do regime prisional (fechado); da mesma forma, em caso de concurso material, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos só será possível quando a pena total não superar quatro anos, em conformidade com o art.
44
,
I
, do
CP, o que não é caso dos autos.

6 -

Evidenciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa prevista para o delito do art. 243, ECA, reajusta-se
ex officio
esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.33da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal,
interposta a tempo e modo por
GIL CARLOS FERREIRA GOMES
, contra a sentença anexada sob o ID. 155440287, em que se o condenou à pena de
11 anos
de
reclusão
e
2 anos
de
detenção
, regime
fechado
, com o pagamento de
20 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 217-A, §1o, c.c art. 226, I, CP
(Estupro de Vulnerável em concurso de agentes), c/c
art. art. 244-B
(Corrupção de Menores) e
art. 243
(Fornecimento de bebida alcóolica para adolescente), ambos do
ECA
.

Nas razões (ID. 155440301), a Defesa requereu, em síntese, a
absolvição
do apelante nos termos do art. 386, incs. II, III, VII, do CPP, dizendo que ele não forneceu bebida alcóolica para a jovem vítima e que o ato sexual praticado, foi consentido.

De forma
alternativa
, pleiteou:
1)
a fixação das
penas basilares
de cada delito,
no mínimo
legal;
2)
a
exclusão da causa de aumento
de pena prevista no art. 226, I, CP (concurso de agentes);
3) modificação do regime prisional
para outro mais brando;
4)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas
contrarrazões
, o MP pugna o
desprovimento
ao apelo (ID. 155440304); i
gualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (ID. 161358692):

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Crimes de estupro de vulnerável, oferecimento de bebida alcoólica a menor e corrupção de menor – Recurso defensivo – 1. Pleito absolutório de ambos crimes – Improvimento – Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Palavra da vítima que toma maior valor probatório – Sentença devidamente fundamentada – 2. Fixação da pena base em seu patamar mínimo legal – Ausência de interesse recursal – Pena base já fixada no mínimo legal – 3. Revisão do regime de cumprimento da pena para outro menos gravoso – Improvimento – Pena superior a 08 anos, regime fechado que se mantém – 4. Substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direito – Improvimento – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
GIL CARLOS FERREIRA GOMES
foi condenado à pena de
11anos de reclusão e 2 anos de detenção, regime fechado, além do pagamento de 20 dias-multa
porque, de acordo com os autos, no dia 17.11.2021, junto com o adolescente
J.L.J.R
, forneceu bebida alcoólica à adolescente
T.L.F
, de16 anos de idade à época dos fatos e manteve com ela relação sexual (
art. 217-A, §1o, c.c art. 226, I, CP
, c/c
art. art. 244-B
e
art. 243,
do
ECA
.

De início, a Defesa diz que, na verdade, foi a vítima quem propôs praticarem, em três, relações sexuais e que em nenhum momento o apelante forneceu bebida alcoólica para a jovem.

Alega que
T.L.F
sequer apresentava sinais de embriaguez e, por isso, invocando a atipicidade da conduta e o erro de tipo (não sabia que a menina estivesse “vulnerável”, ou seja, embriagada), pede a absolvição não só quanto ao crime sexual mas, também, do crime capitulado n art.243, ECA.

Da mesma forma, diz que não corrompeu o adolescente
J.L
porque a uma, o próprio adolescente, quando ouvido, disse não ter sido
“coagido ou incentivado a manter relação sexual com T.L.F ou para ingerir bebida alcoólica”
e, a duas, porque sequer houve, de fato, aquele crime sexual já que a menina não aparentava estar alcoolizada.

Suas alegações não me convencem.

A vítima, ouvida em juízo (depoimento especial de Id. 155440269), foi muito clara ao narrar os acontecimentos daquele dia e disse que estava na porta da escola, durante o período da manhã, quando o adolescente
J.L
passou por ali de moto.

Relatou que já o conhecia há anos e que, de início, pediu que ele a levasse até a casa de uma senhora (a quem se refere como “Vera”) mas que depois, aceitou o convite e foi até a casa do garoto.

Narrou que ao chegar ali na residência, acordou o apelante (que estava passando uns tempos com o adolescente) e que, então, os três passaram a conversar.

De acordo com a vítima, em um dado momento, o adolescente
J.L
tentou ficar com ela (inclusive, deu-lhe um “chupão” no pescoço), mas ela não quis e tentou ir embora sendo, de início, impedida pelo rapaz que lhe ofereceu uma “ice”.

Depois, sentados no sofá, os três passaram a ingerir mais bebidas alcoólicas e o apelante dividiu com ela uma outra garrafa de “ice”; adiante, tanto o adolescente como
Gil Carlos
foram lhe oferecendo mais bebidas (uísque, cerveja, vodka) e ela, por quer gostado dos sabores, tomou as doses.

Sobre a embriaguez, ao contrário do que alega
J.L
e o apelante, a vítima narrou os sintomas com muita fidelidade e disse que em um dado momento (como que fosse um sonho) sentiu o chão mexendo e que não tinha domínio sobre o próprio corpo.

Disse também que tem algumas recordações do início dos abusos, se lembra de ter dito aos rapazes que estava bêbada e pedido ajuda para
J.L
(afim de ficar de pé), mas que o menino aproveitava a situação para pegar suas mãos e colocar no órgão genital dele.

Mencionou ter se sentido anestesiada, não sabe como foi parar no quarto da casa (teve vários apagões) e que, por três, vezes acordou com os rapazes “em cima dela”: nas duas primeiras, se lembra de ter acordado com o apelante lhe fazendo sexo oral e, depois, penetrando-a; por último, se recorda de
J.L
praticando a conjunção carnal.

Narrou que não tinha forças para sair dali, não conseguia mexer as pernas e nem os pés, sequer conseguia falar e que vomitou por duas vezes até que, enfim, eles pararam com os abusos.

Um pouco mais lúcida, a jovem entendeu o que havia acontecido e, então, ao indagá-los, ambos confirmaram os atos sexuais mas alegaram que ela “havia permitido” e que, inclusive, a “ideia de transarem havia partido dela”.

Desesperada,
T.L.F
pegou uma faca para se matar, mas foi impedida pelos rapazes; sobre isso, vale o registro, a menina faz uso constante de remédios para depressão e ansiedade (a exemplo de escitalopran e zolpidem).

Depois, coube a
Gil Carlos
levar a vítima até perto da escola (pelo que consta, não quis deixá-la na porta para não ser visto), onde, ali, ela imediatamente relatou os fatos para a professora
Géssica Cardoso
.

Oras, com a devida
vênia
a d. Defesa, a alegativa de que o ato sexual foi consentido e que, aliás, a vítima não estava embriagada não tem o mínimo amparo nos autos, principalmente se comparadas, a versão do apelante, com o firme depoimento de
T.L.F
descrevendo a confusão mental sofrida.

Veja que a menina, tão logo deixada na escola, contou os fatos a Sra.
Gessica Cardoso
a qual, em juízo, narrou ter percebido que
T.L.F
estava estranha, agoniada, aérea, e se comunicando “com palavras soltas”.

A testemunha relatou que
T.L.F
lhe confidenciou o ocorrido, nestes termos:
“eu bebi, eu dormi e tocaram em mim”.

A genitora da vítima, Sra.
Uilsa Ferreira Lima
, também relatou, em juízo, ter encontrado a filha transtornada e que, diante dos acontecimentos, acionou a polícia e o conselho tutelar.

Disse que a menina contou os abusos sofridos e a ingestão de bebidas alcóolicas com o apelante e com
J.L
, e que sua filha nunca foi de sair sozinha e nem mesmo de beber, até porque faz uso de medicamento psicotrópicos, em especial para tratamento de depressão.

Enfim, a par da pura e simples alegativa de que “não havia percebido que a menina estaria embriagada”, tudo o que foi colhido sob o crivo do contraditório só me convence do contrário.

A vítima consignou a ingestão de excessiva quantidade de bebida alcoólica e a sua respectiva incapacidade de resistir ao ato sexual.

Além disso, pontuou a ocorrência de momentos de pequena percepção das condutas contra ela praticadas e tais fatos, aliados ao seu estado de dormência e também ao testemunho de
Gessica Cardoso
, me fazem concluir, com certeza, pelo visível estado de
embriaguez
letárgica da menina, com a respectiva perda da capacidade de reação, de entendimento e de pseudo-anuência em razão do uso do álcool.

Enfim,
nada há nos autos que afaste a credibilidade da palavra da vítima.

A excessiva ingestão de
bebida alcoólica foi confirmada por todos os envolvidos não sendo, pois, razoável e nada crível que o apelante (aliás, o mais velho ali na casa), simplesmente não “percebesse” ou mesmo “não imaginasse” que a menina, depois de tantas bebidas misturadas, estivesse lúcida o suficiente para “do nada”, convidar os dois rapazes para praticarem, com ela, relação sexual.

Enfim, no caso examinado, não há nenhum indício a colocar em dúvida a idoneidade da vítima e nem sinais de que mantivesse animosidade ou tivesse motivo para, falsamente, imputar a prática do delito ao apelante,
apenas com o intuito de prejudica-lo.

A pura negativa de
Gill Carlos
,
c.v
, não pode servir como subterfúgio para sua absolvição, mormente se desamparada de qualquer prova que a reforce e, portanto, o consumo significativo de bebida alcoólica no dia dos fatos, aliado a toda confusão mental descrita por
T.L.F
, só comprovam a condição de
embriaguez
da menina e a sua impossibilidade de oferecer resistência.

Nesse contexto, não havendo dúvidas de que o apelante, junto com J.L, forneceu
bebida

alcoólica
para a adolescente e depois, se aproveitou do estado de embriaguez (caracterizador da vulnerabilidade) da menina, para, com ela, manter relação sexual, fica mantida a condenação pelos crimes capitulados nos arts. 217-A, §1o, CP e art. 243, ECA.

Sobre o assunto, destaco deste e. TJMT:

1. É descabido falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual. Ademais, não se pode olvidar que, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso.

(N.U 0004987-45.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

“Descabe cogitar a absolvição por falta de provas, pois, na hipótese, a materialidade e a autoria se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio das declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas e pela confissão parcial do próprio réu, perante a autoridade policial. (...).” (N.U 0001174-48.2011.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Quanto ao
crime de corrupção de menores
, razão também não lhe assiste.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 244- do ECA, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor ou, como
in casu
,
a comprovação de que este tenha agido por sua própria vontade.

Trata-se de delito formal, bastando a prova da participação do adolescente em infração delituosa na companhia de um adulto, conforme inteligência da Súmula 500 do STJ:

“Súmula 500. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. ”

Assim, é totalmente irrelevante o argumento da defesa no sentido de que o adolescente praticou os atos de forma livre e consciente (sem coação ou incentivo), pois,
o simples fato de
J.L
praticar a infração penal junto com o apelante, já o coloca em situação de risco, por ser este considerado pessoa em desenvolvimento, conforme preconizado no art. 6o do ECA -
critério biopsicológico
.

Por fim, quanto aos
pedidos subsidiários
, novamente, sem razão a d. Defesa.

As penas basilares de cada um dos crimes (estupro de vulnerável, corrupção de menores e fornecimento de bebidas alcóolicas para adolescente) já estão fixadas em seus mínimos previstos, respectivamente, 8 anos de reclusão, 1 ano de reclusão e 02 anos de detenção; assim, com observância ao sumulado 231, STJ, não há como, as penas basilares, serem reduzidas.

Em relação ao crime de
estupro de vulnerável
(art. 217-A, §1o, CP), não tem nenhuma pertinência o pedido de exclusão da causa de aumento previsto no art. 226, I, CP pois restou comprovado nos autos que o apelante praticou o crime sexual em concurso de pessoas (com o adolescente
J.L
); preservo, pois, o aumento na fração de 1⁄4, tal como fixado na sentença e mantenho, ao final, a pena fixada em
10 anos de reclusão.

Por fim, tendo em vista que a soma dos delitos de estupro de vulnerável e corrupção de menores mostrou-se mais benéfico do que a aplicação do concurso formal, deve ser conservado, também, o concurso material entre todos os delitos.

Resta, pois, intacta a pena de
11anos de reclusão
e
2 anos de detenção
; no entanto,
de ofício
, readéquo na proporção prevista no art. 243, ECA (fornecer bebida alcoólica para adolescente), o pagamento mínimo de
10 dias-multa
(
Enunciado n. 33, TCCR/TJMT
).

Por fim, diante do
quantum
da pena, inviável a modificação do regime fechado, para outro mais brando.

O pedido de substituição por restritiva de direitos também não tem cabimento porque, em caso de concurso material de crimes, a substituição de penas somente é possível se a reprimenda total não superar quatro anos, nos termos do art.
44
,
I
, do
CP
.

Destaco do STJ:

“(...). 8. Em concurso material de crimes, o regime inicial e a análise quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devem ocorrer sob o somatório das reprimendas. (...)” (
RHC 41.883/MG
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

Com tais considerações,
em consonância
com o
parecer da d. PGJ
,
nego provimento
ao apelo de
GIL CARLOS FERREIRA GOMES
, e mantenho intacta a condenação proferida nos autos da ação penal n. 1004280-02.2021.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023